Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-45.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo de E.STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Hipótese em que o autor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada – Ilegitimidade do referido encargo – Recurso nesta parte provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO –

Ementa:
"SEGURO – Julgamento de recurso repetitivo de E.STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Hipótese em que o autor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada – Ilegitimidade do referido encargo – Recurso nesta parte provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Devolução do valor pago na forma simples – Recurso, nesta parte, provido em parte.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Cobrança indevida que, por si só, não gera o dano – Não acolhimento do pedido de indenização – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000535-45.2020.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante LUÍS
CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-45.2020.8.26.0022 -Voto no 49381
2
VOTO No: 49381
APEL No: 1000535-45.2020.8.26.0022
COMARCA : AMPARO
APTE : LUÍS CARLOS DE SOUZA
APDA : ITAÚ UNIBANCO S/A

“SEGURO
Julgamento de recurso repetitivo de E.STJ
estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ela indicada Hipótese em que o autor não
pôde optar pela seguradora de sua preferência
Venda
casada configurada Ilegitimidade do referido encargo
Recurso nesta parte provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO Devolução do valor pago
na forma simples Recurso, nesta parte, provido em parte.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Cobrança
indevida que, por si só, não gera o dano Não acolhimento
do pedido de indenização Recurso nesta parte improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença
que
julgou
improcedente
ação
declaratória de nulidade contratual com pedido
de repetição do indébito e indenização por danos
morais que moveu contra o apelado, alegando em
síntese que não autorizou a cobrança de
qualquer seguro para o empréstimo, sendo que
esta questão não foi esclarecida no momento da
contratação; tal medida foi inserida para que o
apelado se elidisse de eventuais riscos; não há
prova da sua anuência em relação ao seguro; o
instrumento contratual foi enviado anteriormente
à sua residência, o que viola o princípio da
transparência nas relações de consumo; o fato
destes dois objetos estarem em um só documento
demonstra a venda casada; deve ser observado o
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320/SP;
em
processo
semelhante,
este
Tribunal acolheu todos os pedidos do autor.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado respondeu, afirmando que
restou demonstrado que o apelante aderiu à
cláusula de contratação do seguro; o empréstimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-45.2020.8.26.0022 -Voto no 49381
3
efetivado com a leitura de CHIP e digitação da
senha
pessoal,
não
foi
impugnado;
houve
manifestação expressa da vontade do cliente; o
apelante tinha liberdade de contratar o empréstimo sem o seguro; houve estrita
observância ao decidido no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo mencionado pelo apelante.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Trata-se de ação declaratória de
nulidade contratual com pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais proposta
pelo
apelante
contra
o
apelado,
julgada
improcedente.
Relatou, na petição inicial, que
firmou contrato de empréstimo com o banco-
apelado, mas não anuiu com a cláusula que prevê
o pagamento do seguro prestamista, sendo que a
venda casada não é permitida pelo Código de
Defesa do Consumidor.
Por outro lado, o apelado afirma
que
houve
concordância
do
apelante
com
a
inclusão do referido seguro.
A r.sentença merece reforma em
parte.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-45.2020.8.26.0022 -Voto no 49381
4
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
O E. STJ, julgando os recursos
repetitivos REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP,
(Tema 972), estabeleceu as teses que devem
orientar as instâncias ordinárias no que se
refere à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento
pelo
consumidor
da
despesa
com
o
registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3. - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO
j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-45.2020.8.26.0022 -Voto no 49381
5
não foi permitido ao consumidor optar pela
seguradora de sua preferência, já que a instituição financeira indicou sua própria
seguradora, “Itaú Seguros S/A” (fls. 27), razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item 11 do contrato -
fls. 27), a referida cláusula contratual não
assegura
liberdade
na
escolha
do
outro
contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E.STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar o
seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ela indicada.
No entanto, não há que se falar em
indenização por danos morais, pois a cobrança
indevida não foi suficiente para atingir a honra
do autor nem o colocou em situação constrangedora, caracterizando mero aborrecimento. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
-
COBRANÇA
INDEVIDA
-
ATO
CENSURÁVEL, MAS QUE, POR SI SÓ, NÃO
GERA
DANO
MORAL
AO
CONSUMIDOR
-
AUSÊNCIA DE MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA
A AUTORA - CONDUTA DA RÉ QUE SE
CARACTERIZA COMO MERO ABORRECIMENTO OU
TRANSTORNO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apel.
no
0009318-77.2010.8.26.0609
Rel. Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA
j. 10.08.2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000535-45.2020.8.26.0022 -Voto no 49381
6
016)
Assim, deve ser considerada abusiva
a cobrança, nos termos do art. 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor e o valor pago indevidamente (R$
1.548,10),

deve
ser
restituído ao autor, de forma simples, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP
a partir da data do desembolso, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Em razão do resultado, invertem-se
os ônus sucumbenciais, devendo o réu-apelado
arcar integralmente com as custas, despesas
processuais e honorários de advogado no valor
de 15% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator